Tribunal: TJMT
Processo: 1025345-90.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025345-90.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE CEZAR FONSECA GEAROLA - CPF: 419.877.052-20 (RECORRENTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NATAL - CNPJ: 08.241.747/0001-43 (RECORRIDO), NERIVAL FERNANDES DE ARAUJO - CPF: 154.802.834-72 (ADVOGADO), FLAVIO DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 565.127.754-49 (ADVOGADO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CNPJ: 08.565.566/0001-72 (RECORRIDO), SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - CNPJ: 08.565.566/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025